Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. NARRATIVA DO RÉU. ISOLADA NOS AUTOS. DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroboradas pela vasta prova documental, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
III - No caso, não é crível e verossímil que não tenha havido ajuste de conduta entre a motorista, o terceiro indivíduo e o apelante, porquanto em sede policial com confirmação por outros depoimentos em juízo, a própria corré afirma que o dinheiro obtido com a venda do aparelho roubado seria destinado ao apelante para pagamento de dívida do tráfico de drogas, o que torna ainda mais frágil a narrativa construída pela defesa.
IV - As alegações defensivas que pretendam contrapor os elementos produzidos durante a instrução penal devem ser cabalmente comprovadas, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
V - Recurso conhecido e desprovido.